Tribunal: TJDFT
Processo: 0014582-34.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Crime de trânsito. Embriaguez ao volante. Intimação pessoal da sentença. Provas. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime do art. 306, § 1o, da L. 9.503/97 – embriaguez ao volante, em que se alega necessidade de intimação pessoal da sentença e, no mérito, falta de provas para condenação.
II – Questões em discussão
Discute-se: (i) Em preliminar, se o julgamento da apelação deve ser convertido em diligência para que o réu seja intimado da sentença condenatória; (ii) No mérito, se há provas suficientes para condenação.
III – Razões de decidir
3. Estando o réu solto, dispensável sua intimação pessoal da sentença condenatória. Basta que seu defensor – público ou constituído – seja dela intimado (CPP, art. 392, II).
4. A alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser aferida mediante teste de alcoolemia, teste toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito (CTB, art. 306, § 2o).
5. As declarações de agente de trânsito que participou da prisão em flagrante do réu, na delegacia e em juízo, harmônicas e coerentes com o teste de alcoolemia, são provas suficientes para condenação pelo crime de embriaguez ao volante.
IV – Dispositivo
Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, § 1o; CPP, art. 392, II.